Tribunal: TJDFT
Processo: 0754339-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA DO CRÉDITO. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM PARTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em recente julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (RESP No 2.002.590/SP).
2. No caso, verifica-se que o crédito principal executado não é integralmente extraconcursal, pois somente parte dele é decorrente de taxas condominiais vencidas após o pedido de Recuperação Judicial.
3. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação.
4. Considerando que o d. Juízo Universal tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento, que o bloqueio de valores nas contas da Agravante pode comprometer o plano de recuperação judicial e que a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, a análise da constrição deve ser submetida ao Juízo Universal da Recuperação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.